Tribunal: TJDFT
Processo: 0702662-26.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por ROBERTA QUINTINO DE CASTRO da decisão proferida pelo Juízo da Primeira Vara Cível de Águas Claras/DF que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado em desfavor de CHARLES KELDAY CONSTRUTORA COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA – EPP e CHARLES KELDAY FERNANDES DE MIRANDA, indeferiu o pedido do exequente para se incluir no polo passivo a pessoa de CHARLES KELDAY DE MIRANDA FILHO. Em suas razões recursais, a agravante/exequente afirma, em síntese, que demonstrou a existência de ex-sócio responsável pela empresa até o ano de 2017, sendo certo que ele tem responsabilidade quanto às dívidas contraídas pela empresa até a sua retirada, pelo prazo de dois anos, conforme art. 1.003 do Código Civil. Assim, entende ser plenamente possível a integração do ex-sócio à lide, a fim de se manifestar da decisão que permitiu a desconsideração da personalidade jurídica da empresa. Ao fim, requer o conhecimento do recurso e o deferimento liminar da tutela antecipada, bem como, no mérito, o seu provimento, para que seja reformada a decisão atacada. Sem preparo, pois a agravante litiga sob o pálio da gratuidade de justiça. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, o Relator, excepcionalmente, preenchidos os requisitos previstos no parágrafo único do artigo 995 do mesmo Codex, relativos à demonstração do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e da probabilidade de provimento do recurso, poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, a pretensão recursal, quando, à luz do artigo 300 da Lei Processual Civil, houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo. Dentro dos limites de cognição do agravo de instrumento, sobretudo diante do raso exame liminar, não identifico, de pronto, a suficiência dos requisitos concessão da tutela recursal inaudita altera pars. Com efeito, na perspectiva da possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, não constato sua existência, notadamente porque ausente prejuízo evidente decorrente do decurso de tempo até o julgamento do presente recurso. Importante destacar que a mera alegação de provável dilapidação patrimonial, sem qualquer comprovação, não é capaz de demonstrar o perigo de dano, requisito indispensável para a antecipação da tutela requerida. Dessa forma, ausente a demonstração do necessário requisito do perigo de dano grave, de difícil ou impossível reparação, para o deferimento da medida liminar pleiteada, a manutenção da situação fática, até o julgamento do mérito do presente recurso, é medida que se impõe. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intime-se a parte agravada para responder, facultando-lhe juntar a documentação que entender pertinente para o julgamento do mérito deste recurso (artigo 1.019, II, do CPC/2015). Publique-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora